Tribunal: STF
Processo: RMS 25272
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. ART. 8º do ADCT. LEI Nº
10.559, DE 13.11.2002. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 8º DA LEI Nº 1.533/51.
O
reconhecimento da condição de anistiado político, negada
administrativamente, depende da comprovação dos requisitos
estabelecidos na lei de regência. Se não há prova pré-constituída,
descabe a utilização do mandado de segurança, com pedido de natureza
 declaratória.
Recurso ordinário desprovido.